Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA POR EQUIPARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE POR OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
I. A matéria impugnada versa sobre a adequação (ou não) da revogação do benefício da gratuidade judiciária à parte agravante (condomínio edilício).
II. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à justiça gratuita, o condomínio edilício sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas. Nesse norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 98 e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça).
III. Os documentos colacionados pelo agravante são suficientes a demonstrar a hipossuficiência do condomínio, tanto que a assistência judiciária gratuita foi deferida pelo e. Juízo de origem, por ocasião do recebimento da petição inicial, sem impugnação por parte das agravadas.
IV. A par da aparente violação ao princípio da não surpresa, a revogação da assistência judiciária gratuita estaria fundamentada em isoladas alegações de terceiro não participante da demanda, que sequer teria formulado pedido nesse sentido e/ou demonstrado a alteração da situação econômico-financeira da parte autora desde o deferimento da gratuidade.
V. No mais, a concessão de gratuidade de justiça, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigos 98, §§ 2o e 3o), não elimina a responsabilidade do beneficiário quanto às despesas processuais e aos honorários de sucumbência. Essas obrigações permanecem em condição suspensiva e podem ser exigidas num prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado, caso se comprove a melhoria na situação financeira do beneficiário.
VI. Agravo provido.